Tribunal: TJDFT
Processo: 0709221-06.2024.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE BENEFÍCIOS. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO SERVIÇO PRESTADO. MULTA RESCISÓRIA DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em suas razões recursais, alega que o contrato garantia a prestação de serviços de saúde e não a mera concessão de descontos, de forma que a ausência de cobertura eficaz caracteriza vício no serviço prestado. Afirma que houve violação do direito de informação e que o contrato a colocou em posição de excessiva desvantagem. Aduz ser abusiva a multa contratual aplicada e requer a restituição da quantia paga, além de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar se houve vício no serviço prestado, bem como a existência e a extensão dos danos materiais e morais daí advindos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços independentemente da existência de culpa, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
6. No caso, não se verifica qualquer defeito na informação prestada, uma vez que o contrato de ID 70493450 - Pág. 4 indica de forma clara e adequada que a relação jurídica não se trata de modalidade de plano de assistência à saúde ou de seguro saúde, mas de cartão digital de benefícios e descontos.
7. Ademais, o fato de o orçamento de ID 70493451 - Pág. 5, elaborado com o desconto fornecido pela recorrida, ser superior ao orçamento de ID 70493451 - Pág. 4, em que não houve a concessão do desconto, não configura vício no serviço prestado, porquanto foram elaborados em empresas diversas e é notória a prática de valores variados no mercado. Para a demonstração do inadimplemento contratual, caberia à recorrente demonstrar a divergência de valores no mesmo laboratório.
8. Não comprovada qualquer falha na prestação dos serviços, mas mera insatisfação da consumidora, é devida a multa contratual prevista no art. 3o, § 3o, do contrato estabelecido entra as partes, não merecendo reparo a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
11. A recorrente foi patrocinada em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 70494377. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22, que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixa-se o valor de R$ 800,00 a título de honorários advocatícios ao patrono da recorrente. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto 43.821/22) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, artigos 2o, 3o, 14, §3o.